Tribunal: STF
Processo: Rcl 52544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Luciano Dohler Rodrigues e Josser Pereira Rodrigues em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos Autos n° 2301098-40.2009.8.13.0686, que conheceu parcialmente de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. 



     



    2. Narra a inicial que foi ajuizada ação anulatória de ato administrativo pelos reclamantes, em face do Estado de Minas Gerais, “a fim de ver reconhecida a nulidade do ato que promoveu a eliminação dos autores do concurso para ingresso no Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2009 (CTSP/2009), Edital PMMG/DRH/CRS n.º 01/2008, em virtude de contraindicação no exame psicológico”. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A decisão foi mantida em apelação e nos demais recursos interpostos na sequência.



    3. As partes reclamantes alegam violação à tese firmada no AI 758.533, paradigma do Tema 338 da repercussão geral, “que determina que o exame psicotécnico para ter validade formal deverá possibilitar ao candidato prejudicado apresentar recurso contra o resultado”. Sustentam ser ilegal e abusivo o item do edital que não autoriza a “a retirada, apontamentos ou a reprodução do material referente ao exame psicológico do candidato, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa” e que o prazo de dois dias não era suficiente para solicitar cópia do resultado e ainda fazer o recurso cabível. Defendem que a decisão reclamada viola, ainda, o art. 14-A do Decreto nº 6.944/2009, o art. 37 da CF, que estabelece a obrigatoriedade do princípio da publicidade, o art. 93, IX da CF, “que determina a fundamentação de todas as decisões, inclusive no âmbito administrativo” e que houve infração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.



    4. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão das decisões proferidas nos autos e, ao final, a reforma da decisão reclamada, mantendo-se os autores “nos quadros da PMMG, tendo em vista as nulidades ocorridas quando da realização do exame psicológico, Edital PMMG/DRH/CRS n.º 01/2008, para ingresso nos quadros da corporação”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Os reclamantes alegam violação à decisão proferida no AI 758.533, paradigma do Tema 338 da repercussão geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.



    8. O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    9. O STF já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    10. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    11. No caso em exame, interposto o agravo do art. 1.042 pelas partes reclamantes, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceram do apelo, porquanto interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Remetidos os autos ao STF, o agravo foi autuado como ARE 1.373.676 (Rel. Min. Presidente), no qual restou consignada a sua ausência de cabimento na espécie, determinando-se a devolução dos autos ao tribunal de origem. Nesse cenário, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC c/c art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Assim, inviável também o prosseguimento da presente reclamação pelo alegado descumprimento de tese firmada em repercussão geral. Na mesma linha, a decisão proferida na Rcl 43.505-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    12. Anoto, ainda, que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocada na inicial (art. 14-A do Decreto nº 6.944/2009, art. 5º, LV, 37 e art. 93, IX da CF) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    [...].” 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator